Tribunal: TJES
Processo: 0006438-98.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelos recorrentes contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/06, e 180, caput, do Código Penal, às penas de 5 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, mais 496 dias-multa, em regime inicial fechado. Ambos buscam absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, diversos ajustes na dosimetria e no regime prisional, bem como afastamento da causa de aumento. Diego pede ainda desclassificação da receptação, isenção de multa, gratuidade e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade quanto aos crimes de tráfico de drogas e receptação;
(ii) estabelecer se se aplica a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06;
(iii) determinar se é possível desclassificar a receptação dolosa para a forma culposa;
(iv) analisar a possibilidade de revisão da dosimetria, do regime inicial, da substituição da pena, da concessão do redutor do tráfico privilegiado e dos pedidos acessórios formulados pela defesa de Diego.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a abordagem comprovam a dinâmica dos fatos, a tentativa de fuga, o arremesso da sacola contendo 864 pedras de crack e 5 papelotes de cocaína, e a apreensão de drogas e celular furtado dentro do veículo, evidenciando autoria e materialidade.

4. A negativa dos réus em juízo não infirma o conjunto probatório robusto formado pelos autos de apreensão, constatação provisória, laudo químico-forense e depoimentos testemunhais convergentes.
5. A prática do tráfico na companhia do adolescente Kaique configura a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

6. Não se aplica o redutor do tráfico privilegiado em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas e do concurso de agentes, elementos considerados na segunda fase da dosimetria.

7. A posse injustificada de celular com restrição de furto/roubo autoriza a manutenção da condenação por receptação dolosa, conforme orientação do STJ, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

8. A pena fixada e as circunstâncias judiciais negativas justificam o regime inicial fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

9. A análise sobre isenção de multa e justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.

10. O pedido de direito de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, pois o recorrente Diego não se encontra custodiado desde 26/02/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de significativa quantidade de drogas, aliada a depoimentos firmes de agentes públicos, comprova a autoria e materialidade do delito de tráfico.

2. A presença de adolescente na prática delitiva atrai a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

3. A posse de bem com restrição de furto sem comprovação da origem lícita autoriza a condenação por receptação dolosa.

4. A quantidade e variedade das drogas, somadas ao concurso de agentes, impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; Código Penal, art. 180; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC 984.097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006438-98.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SISCHINI DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelos recorrentes contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/06, e 180, caput, do Código Penal, às penas de 5 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, mais 496 dias-multa, em regime inicial fechado. Ambos buscam absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, diversos ajustes na dosimetria e no regime prisional, bem como afastamento da causa de aumento. Diego pede ainda desclassificação da receptação, isenção de multa, gratuidade e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade quanto aos crimes de tráfico de drogas e receptação;
(ii) estabelecer se se aplica a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06;
(iii) determinar se é possível desclassificar a receptação dolosa para a forma culposa;
(iv) analisar a possibilidade de revisão da dosimetria, do regime inicial, da substituição da pena, da concessão do redutor do tráfico privilegiado e dos pedidos acessórios formulados pela defesa de Diego.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a abordagem comprovam a dinâmica dos fatos, a tentativa de fuga, o arremesso da sacola contendo 864 pedras de crack e 5 papelotes de cocaína, e a apreensão de drogas e celular furtado dentro do veículo, evidenciando autoria e materialidade.

4. A negativa dos réus em juízo não infirma o conjunto probatório robusto formado pelos autos de apreensão, constatação provisória, laudo químico-forense e depoimentos testemunhais convergentes.
5. A prática do tráfico na companhia do adolescente Kaique configura a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

6. Não se aplica o redutor do tráfico privilegiado em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas e do concurso de agentes, elementos considerados na segunda fase da dosimetria.

7. A posse injustificada de celular com restrição de furto/roubo autoriza a manutenção da condenação por receptação dolosa, conforme orientação do STJ, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

8. A pena fixada e as circunstâncias judiciais negativas justificam o regime inicial fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

9. A análise sobre isenção de multa e justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.

10. O pedido de direito de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, pois o recorrente Diego não se encontra custodiado desde 26/02/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de significativa quantidade de drogas, aliada a depoimentos firmes de agentes públicos, comprova a autoria e materialidade do delito de tráfico.

2. A presença de adolescente na prática delitiva atrai a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

3. A posse de bem com restrição de furto sem comprovação da origem lícita autoriza a condenação por receptação dolosa.

4. A quantidade e variedade das drogas, somadas ao concurso de agentes, impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; Código Penal, art. 180; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC 984.097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DIEGO SISCHINI DA SILVA
e
JEFFERSON TAVARES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando os recorrentes incurso nos artigos 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal, ambos à pena de 05 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 496 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa de DIEGO SISCHINI DA SILVA, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, relativamente ao crime de tráfico de drogas e do crime de receptação dolosa. Subsidiariamente, pretende, a desclassificação para o crime de receptação culposa, o decote da majorante prevista no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, a isenção do pagamento da multa, da concessão da gratuidade e o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, em razões recursais, a defesa de JEFFERSON TAVARES DOS SANTOS objetiva a sua absolvição por insuficiência probatória. Postula, também, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, reduzindo a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por DIEGO SISCHINI DA SILVA e JEFFERSON TAVARES DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando os recorrentes incurso nos artigos 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal, ambos à pena de 05 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 496 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa de DIEGO SISCHINI DA SILVA, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, relativamente ao crime de tráfico de drogas e do crime de receptação dolosa. Subsidiariamente, pretende, a desclassificação para o crime de receptação culposa, o decote da majorante prevista no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, a isenção do pagamento da multa, da concessão da gratuidade e o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, em razões recursais, a defesa de JEFFERSON TAVARES DOS SANTOS objetiva a sua absolvição por insuficiência probatória. Postula, também, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, reduzindo a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), o afastamento da majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 09 de abril de 2020, por volta das 20 horas, na Avenida Montes Claros, ao lado do campo de futebol, bairro Nova Carapina II, Serra/ES, os denunciados suso mencionados, na companhia do adolescente Kaique Pires Ferro (fls. 57-65), transportavam, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 864 (oitocentos e sessenta e quatro) pedras da substância vulgarmente conhecida como "crack" e 5 (cinco) papelotes da substância vulgarmente conhecida como "cocaína", visando sua comercialização ilícita (AUTO DE APREENSÃO de fls. 38/39).

Outrossim, restou constatado que os denunciados, na mesma oportunidade, transportavam o aparelho celular marca Samsung cor branca, IMEI's 354881102632457 e 354882102632455, em proveito próprio, sabendo se tratar de produto de furto registrado no Boletim Unificado nº 41792979, de propriedade de Janaína Zucollotto da Silva. (AUTO DE APREENSÃO de fls. 38/39 e AUTO DE RESTITUIÇÃO de fls. 67).

Consta dos autos que na data dos fatos, policiais civis realizavam policiamento ostensivo pelas ruas do bairro Nova Carapina ll, nesse municipio de Serra/ES, sendo que ao passarem pela Avenida Montes Claros, avistaram os denunciados suso mencionados, o adolescente KAIQUE e uma pessoa não identificada, a bordo do veículo automotor, marca GM, modelo CORSA WIND, placa MPS-1D38, conduzido pelo denunciado DIEGO, o qual, ao notar a aproximação da viatura policial, aumentou a velocidade do veículo na tentativa de se esquivar da abordagem.

Consta que em razão da conduta suso mencionada, deu-se início ao acompanhamento do aludido veículo e, em seguida foi o mesmo abordado, oportunidade em que a pessoa que estava no carona, dispensou pela janela, um pacote, até então não identificado, para logo em seguida, abrir a porta daquele veículo e empreender fuga, tendo o mesmo corrido em direção a uma mata, não sem antes sacar de uma arma de fogo e apontar em direção aos referidos policiais, os quais revidaram, porém não sendo possível alcançar e prender tal indivíduo.

Importante registrar que logo após a evasão do referido indivíduo, os policiais civis diligenciaram no sentido de localizar o objeto (pacote) dispensado pela pessoa não identificada, tendo sido o mesmo localizado, oportunidade em que restou apurado tratar-se de um pacote, no qual haviam 864 (oitocentos e sessenta e quatro) pedras da substância vulgarmente conhecida como "crack" e 5 (cinco) papelotes da substância vulgarmente conhecida como "cocaína" e a importância de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) em espécie.

Consta que no interior do veículo em que estavam os denunciados, foram encontrados quatro aparelhos celulares, sendo um deles objeto de furto, conforme registrado no Boletim Unificado nº 41792979, fato ocorrido em 01/03/2020, no campo de futebol amador localizado no bairro Santo Antônio, Fundão/ES (fls. 69-71).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos denunciados, os quais foram conduzidos à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como os AUTOS DE APREENSÃO (fls. 38/39) è DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS (fls. 37).

Ao ser interrogado, o denunciado DIEGO, que era quem conduzia o veículo abordado, afirmou que não sabia da existência do entorpecente e que tais substâncias não se encontravam dentro do veículo. Também não soube dizer quem era o indivíduo que se evadiu do local portando uma arma de fogo. Lado outro, os denunciados ANTÔNIO e JEFFERSON optaram por permanecer em silêncio, e somente prestar suas declarações em Juízo.

Releva destacar que, após verificar as informações processuais no site do Poder Judiciário, foi possível constatar que o denunciado DIEGO responde a outras duas Ações Penais (0001087-48.2019.8.08.0059 e 0001123-90.2019.8.08.0059) e, que o denunciado JEFFERSON possui o Termo Circunstanciado nº 0001377-63.2019.8.08.0059 registrado em seu desfavor.

No que tange ao adolescente KAIQUE, foi lavrado BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO pela prática de ato infracional análogo aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como artigo 180, caput do Código Penal (fls. 57-65).

Assim agindo, incorreram os denunciados ANTONIO MARCOS DA SILVA BORGES PIMENTEL, DIEGO SISCHINI DA SILVA e JEFFERSON TAVARES DOS SANTOS nas práticas dos crimes previstos nos artigos 33, "caput" e 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006; e artigo 180, "caput", tudo na forma do art. 69, ambos do Código Penal (...)

Nesse cenário, os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes sediados nos artigos 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal e o corréu Antônio Marcos da Silva Borges Pimentel somente pelo crime de tráfico de drogas.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos interpostos.

As defesas de DIEGO SISCHINI DA SILVA e JEFFERSON TAVARES DOS SANTOS objetivam, inicialmente, as respectivas absolvições, por insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade dos crimes imputados aos recorrentes é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de restituição e laudo de química forense.

Do mesmo modo, as autorias delitivas podem ser evidenciadas pelos depoimentos prestados, em juízo, pelos agentes da segurança pública que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos recorrentes e na apreensão das drogas.

Em juízo, a testemunha PCES Roberto Alves Silveira Martins relatou ter visto uma sacola ser arremessada de dentro de um veículo, e que um dos passageiros fugiu, tendo sido encontrado, no dia dos fatos, drogas e aparelhos celulares com restrição de furto/roubo, conforme o excerto a seguir:

(...) que o depoente se recorda da ocorrência; que estavam realizando patrulhamento; que o depoente estava no banco carona; que, quando estavam passando pela “principal”, visualizaram um “corsa”, vindo à direção para acessar a “principal”; que, ao perceber a viatura, o “corsa” “se assustou” e “virou”, tentando sair da visão da viatura, acelerando mais; que, quando deram a voz de abordagem, com o veículo ainda em movimento, o indivíduo que estava no banco do carona do “corsa” abriu a porta, levando a mão à cintura; que esse indivíduo saiu correndo, em sentido contrário; que, nesse momento, o depoente permaneceu no local onde estava o “corsa”, com os outros indivíduos que estavam no veículo; que a equipe que estava atrás ficou incumbida de fazer a abordagem do indivíduo que saiu correndo; que o depoente ouviu “alguns disparos”; que recebeu a informação de que, o indivíduo que fugiu havia corrido para a mata; que não encontraram o indivíduo que correu; que encontraram drogas ao chão, dispensadas pela janela; que o depoente visualizou “no reflexo” “alguma coisa” sendo arremessada de dentro do veículo; que, depois, em buscas no veículo, foram achadas drogas e celulares; que, no interior do veículo, foi localizado um celular com restrição de furto; que visualizou o momento que a sacola, contendo drogas, foi arremessada pela janela do veículo; [...] que o indivíduo que fugiu não foi localizado; que houve troca de disparos; que não sabe precisar exatamente o contexto da troca de disparos; [...] que confirma o depoimento prestado às fls. fls. 37/38; [...] que mais de um comando de parada foi desobedecido; que, logo após o indivíduo fugir, o carro parou; que foram procedidas as buscas pessoais e buscas no veículo; [...] que no momento da abordagem, foi encontrado drogas com “eles”, no cenário fático do acontecido; que foram encontradas drogas na sacola arremessada, e dentro do veículo; [...] que não se recorda com quem estava o celular que possuía restrição de furto, mas que foi localizado dentro do veículo; (...).

Tais declarações estão em consonância com os depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas PCES Wellington dos Santos e PCES Vitor Fassarela, respectivamente:

(...) que se recorda da ocorrência; que reconhece os acusados como os indivíduos que foram preso no dia dos fatos; que, durante patrulhamento, foi avistado um veículo “corsa”; que, ao avistar a viatura, o veículo aumentou a aceleração; que, quando conseguiram chegar próximo ao veículo, o “corsa” parou, tendo um indivíduo descido rapidamente, se evadindo; que, ao descerem da viatura, havia drogas espalhados ao chão; que chegaram a encontrar algumas drogas no interior do carro; que também foi encontrado o aparelho celular com restrição de furto; que não viu o momento que a sacola foi arremessada; que participou da busca da sacola; que a sacola estava ao lado do veículo; que estava ao alcance da mão, perto da porta; que o restante estava no caminho onde o indivíduo saiu, no percurso da fuga; que ouviu disparos; [...] que confirma o depoimento prestado às fls. fls. 39/40; [...] que, no interior do veículo, havia o celular e drogas; [...] que o papelote encontrado dentro do carro, era do mesmo formato daqueles encontrados ao lado de fora; que não sabe dizer com quem estava o celular apreendido, mas o aparelho foi encontrado dentro do veículo; (...). (PCES Wellington dos Santos).

(...) que se recorda da ocorrência; que estavam em uma equipe composta de 03 viaturas; que o depoente estava na segunda viatura; que a viatura da frente observou o carro que os acusados estavam; que foi constatada atitude suspeita; que tentaram despistar a viatura; que, quando “viram que não tinha mais saída”, pararam o veículo; que o depoente viu um indivíduo que abriu a porta do carona e correu; que, na mesma hora que o indivíduo saiu do carro, “voou” uma sacola; que o depoente visualizou o momento que a sacola foi arremessada; que o indivíduo que saiu do carro conseguiu fugir do local; que visualizou que o indivíduo que fugiu, estava armado; que foram efetuados disparos; que o depoente não foi responsável por vistoriar o veículo; que tomou conhecimento que foram localizados 04 celulares no veículo; que um dos aparelhos tinha restrição de furto; [...] que as drogas encontradas ao chão estavam próximas ao veículo, espalhadas; (...) (PCES Vitor Fassarela).

Por sua vez, em interrogatório judicial, os recorrentes negaram os fatos.

Desse modo, é descabida a tese absolutória sustentada pelas respectivas defesas, tendo em vista os depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da diligência, que culminou na apreensão das drogas (864 pedras de "crack" e 5 papelotes de "cocaína"), do celular com restrição de furto/roubo e nas prisões em flagrante.

Além disso, a prática da traficância na presença do adolescente KAIQUE, atrai a incidência da causa de aumento de pena sediada no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06.

Ademais, os recorrentes não fazem jus a uma fração diversa daquela aplicada na sentença objurgada, ao reconhecer o redutor do tráfico privilegiado, em razão não apenas da quantidade e da variedade das drogas (fatores não considerados na primeira fase da dosimetria), mas também à prática do crime em concurso de agentes.

Outrossim, no que se refere à alegação da defesa de DIEGO SISCHINI DA SILVA de desclassificação para receptação culposa, verifico que a posse injustificada de celular com restrição de furto/roubo autoriza a manutenção da condenação por receptação dolosa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. SÚMULA 269/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA CORREÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará que reformou sentença de desclassificação de receptação dolosa para culposa, condenando o réu por receptação dolosa de motocicleta furtada, com base na ausência de comprovação da origem lícita do bem.

2. O Tribunal estadual concluiu que o réu foi flagrado na posse de motocicleta furtada, sem documentação, e com a placa levantada, evidenciando o conhecimento da origem ilícita do bem.

3. A defesa alegou violação do art. 180, § 3º, do Código Penal e do art. 156 do Código de Processo Penal, postulando a desclassificação para receptação culposa e apontando erro material na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu deve ser desclassificada de receptação dolosa para culposa, considerando a ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo doloso.

5. Outra questão em discussão é a existência de erro material na dosimetria da pena, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem justificativa adequada.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa.

7. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, justificando a condenação pela modalidade dolosa. A alteração dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ.

8. Verificou-se erro material na dosimetria da pena, com a fixação da pena-base em 4 anos de reclusão, quando o mínimo legal é de 1 ano, configurando flagrante ilegalidade que autoriza a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do dispositivo.

Tese de julgamento: "No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CPP, art. 156;

CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 984.097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJe de 12/5/2025.

(REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Nesse cenário, mantidas as condenações em seus exatos termos, inclusive quanto a fixação de regime inicial de cumprimento da pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do quantum da pena.

Por derradeiro, a defesa de DIEGO SISCHINI DA SILVA pugna pela isenção do pagamento da multa, da concessão da gratuidade e o direito de recorrer em liberdade.

Os pedidos de isenção do pagamento da reprimenda não corpóreas e a gratuidade da justiça devem ser manejados perante o Juízo competente, in casu, o da Execução Penal, conforme farta jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça.

Por sua vez, a pretensão relativa ao direito de recorrer em liberdade se quer merece ser conhecida, pois o aludido recorrente não se encontra custodiado desde 26/02/2021, segundo apontado pelo magistrado de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

É como voto.